Tribunal: TJDFT
Processo: 0749974-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749974-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON JOSE DA SILVA, JACIARA MOURA DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Wellington José da Silva e Jaciara Moura da Silva Oliveira contra suposto ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Na petição inicial, aduzem os impetrantes residirem na Quadra 6, Conjunto E, Chácara 71-C, Varjão do Torto/DF, há mais de 10 (dez) anos, e “nunca imaginou que o referido imóvel fosse construído em área irregular, pois muitas famílias moram lá há anos, e jamais tiveram problema dessa natureza de área ilegal”. Aludem que o GDF, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, está “derrubando as casas dos vizinhos, sem notificar e tão pouco sem ordem judicial”. Articulam pagar regularmente a conta de energia e possuírem quatro filhos e interesse na regularização do imóvel, sem possível. Requerem, “seja concedida liminar, inaldita altera pars, para revogar o ato que deu origem a derrubada das casas na Quadra 06, Conjunto E, chácara 71-C, Varjão do Torto DF, CEP: 71540-040”. Não há pedido de mérito. Postulam, ainda, o benefício da gratuidade de justiça. Deram à causa o valor de R$500,00 (quinhentos reais). É o relato do necessário. 2. Compulsando o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, Portaria n. 65, de 25 de setembro de 2020, compete ao Secretário: Art. 73. Ao Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compete: I – prestar assessoramento ao Governador do Distrito Federal e propor diretrizes para as políticas relativas à área de competência da Secretaria; II – exercer a direção geral, coordenação, normatização, controle, fiscalização e orientação das atividades da DF Legal, expedindo orientações e normas, quando necessárias; III – expedir instruções para a execução das leis, decretos e demais regulamentos, no âmbito de atuação da Secretaria; IV – exercer a articulação política, na sua área de atuação, do Distrito Federal com a sociedade civil, outros órgãos governamentais ou privados; V – subsidiar o Governador na elaboração da política de articulação do Distrito Federal com a sociedade civil, mediante ações conjuntas entre os órgãos oficiais e a comunidade na área de justiça, direitos humanos e cidadania; VI – aprovar programas e projetos para realização das atividades de competência da DF Legal; VII – aprovar e encaminhar a proposta orçamentária anual da DF Legal; VIII – solicitar a contratação de pessoal ou serviço técnico especializado, na forma da legislação vigente; IX – praticar os atos de gestão relativos a recursos humanos, administração patrimonial e financeira, tendo em vista a racionalização, qualidade e produtividade da DF Legal; X – propor a designação, nomeação, dispensa e exoneração de pessoal para cargos de natureza especial e em comissão, na forma da legislação vigente; XI – dar posse e exercício a titulares de cargos em comissão na forma da lei; XII – lotar, remover e autorizar a cessão de servidores: XIII – conceder aposentadorias, pensões, licenças e promoções, no âmbito da DF Legal; XIV – proceder aos atos de concessão de viagens em objeto de serviço, nos termos da legislação específica; XV – delegar e avocar competências e atribuições dentro dos limites da legislação; XVI – promover a convocação extraordinária da JAR, para análise de pautas de julgamento específico. XVII – propor ao Governador do Distrito Federal diretrizes e aperfeiçoamento da legislação relativas às competências da DF Legal; XVIII – praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades da DF Legal; XIX – determinar a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares; XX – julgar sindicâncias, processos administrativos disciplinares e aplicar penalidades; XXI – instaurar procedimentos de tomada de contas especial, respeitada a legislação em vigor; XXII – cumprir e fazer cumprir este Regimento e a legislação pertinente à DF Legal; XXIII – determinar, periodicamente, a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas do planejamento estratégico da DF Legal; XXIV – firmar convênios, contratos, termos de cooperação técnicas, protocolos, ajustes e demais atos de interesse da DF Legal; XXV – avocar o exame e a solução de qualquer assunto a cargo de autoridade inferior, na sua área de atuação, sem prejuízo da continuidade da competência e das atribuições originárias ou delegadas que a medida atingir; XXVI – promover a integração entre as unidades orgânicas da DF Legal; e XXVII – praticar os demais atos próprios de administração da Secretaria, necessários à consecução de suas finalidades. No organograma da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, logo abaixo está a Subsecretaria de Operações (SUOP), que, consoante art. 70, constitui “órgão de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal”. Na sequência, tem-se a Diretoria Operacional (DIROP), a quem compete “coordenar a execução das atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo” (art. 71, I). Subordinada à DIROP, há as Gerências de Operações, unidades orgânicas de execução, a quem compete “executar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo” (art. 72, I). Diante desse contexto normativo, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal tem função eminente de gestão e assessoramento, competindo às Gerências de Operações a execução das demolições de obras, edificações e ocupações irregulares do solo, razão pela qual mostra-se errônea a indicação do Secretário como autoridade coatora e, nessa medida, falece competência à 1a Câmara Cível processar e julgar o mandamus. Não se deve descuidar, ainda, que o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Constatado o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta, a despeito de não indicada na petição inicial, não possui prerrogativa de foro, está obstaculizado o processamento do mandado de segurança na 1a Câmara Cível do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT[1], impondo-se a extinção do feito sem julgamento do mérito. Nesse sentido, destacam-se os claros julgados: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. EXTINÇÃO. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado. 3. Em se tratando de mandado de segurança, a errônea indicação da autoridade coatora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, sobretudo quando sobrevêm, no curso da lide, a homologação do resultado final do certame. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1226468, 07047952120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. ICMS SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. NÃO APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Nos termos do artigo 6o, §3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para impugnar inscrição de dívida ativa de débitos que são objetos de pedido de retificação administrativo não apreciado. 2.1. A autoridade máxima que apenas edita as normas a serem seguidas pelos órgãos responsáveis para deliberar sobre os pleitos impugnados no mandado de segurança não se enquadra no conceito de autoridade coatora. 3. Inaplicável a Teoria da Encampação quando o erro na indicação da autoridade coatora implicar modificação da competência. 4. Ordem denegada. Liminar cassada. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1022263, 07028704920168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no PJe: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. QUADRO DE ACESSO POR MERECIMENTO. Nos termos do §3o do art. 6o da Lei n.o 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Em se tratando de legitimidade passiva da autoridade, 3 (três) são as correntes que firmam a sua presença no polo passivo da ação constitucional: quando a apontada autoridade efetivamente pratica o ato violador do direito líquido e certo; quando a autoridade encampar o ato impugnado; ou ainda quando puder corrigi-lo. Em razão de o Governador do Distrito Federal não possuir competência legal para fixar ou alterar os critérios de notas, tampouco interferir na avaliação profissional dos candidatos, a qual é realizada pelos membros da Comissão competente, há de ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 c/c 485, VI, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1184125, 07026712220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Conselho Especial, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se não ser possível a determinação de emenda da petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se, a propósito, os precedentes a seguir: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte. 2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta. 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do polo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. 7. No julgamento do MS 33.864/DF, citado na peça inicial da presente impetração, o Pretório Excelso firmou a orientação de que o mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça quando o exame do litígio ensejar repercussão na esfera extradicional é de sua competência. 8. No caso, o mandamus impugna a decretação da perda da nacionalidade do impetrante e o início do processo de extradição, pelo que evidente a incompetência do STJ para processar e julgar o writ. 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 25.945/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA. EXTINÇÃO. PRECEDENTES. 1. "A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de mandado de segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do mandamus, não sendo a hipótese dos autos. Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/3/2015" (RMS 38.129/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/08/2017). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1716391/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) Para além da questão referente à legitimidade da autoridade coatora apontada, consoante assentado no art. 1o da Lei n. 12.016/09, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”[2]. Na hipótese, não há prova pré-constituída das assertivas declinadas pelos impetrantes, porquanto não aportado aos autos qualquer elemento de prova quanto à noticiada operação de derrubada das casas vizinhas, tampouco de sua irregularidade. Anota-se, ainda, que a ausência de prova documental dos fatos articulados na petição inicial, representa circunstância obstativa da análise da pronunciada e presumível violação de direito líquido e certo, porquanto, sabidamente, não é possível instrução probatória no mandado de segurança. A propósito, confira-se a lúcida lição de Humberto Theodoro Júnior[3] sobre esse pressuposto especial do mandado de segurança: O que importa não é a maior ou menor complexidade da tese jurídica, mas a prova pré-constituída (documental) do seu suporte fático. Se a demonstração do direito do impetrante estiver na dependência de investigação probatória, ainda a ser feita em juízo, o caso não será de mandado de segurança. Terá de ser resolvido pelas vias ordinárias. O procedimento do mandamus é sumário e não contém fase para coleta de outas provas que não as documentais, imediatamente exibíveis. Enfim, ‘o que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante’”. Nessa mesma concepção, salienta-se o autorizado magistério de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes[4], ad litteris: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. No sentido de que a ausência de prova dos fatos articulados obsta o processamento de mandado de segurança, os claros julgados desta e. Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. II. Não pode ser admitida impetração de mandado de segurança que objetiva contornar, por meio da modificação da autoridade coatora, decisão judicial transitada em julgado que concluiu pela ausência do direito líquido e certo alegado na petição inicial. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1302750, 07055280720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 17/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ART. 10, DA LEI N. 12.016/2009. 1. Ainda que a embargante não tenha obedecido a determinação de converter os embargos de declaração em agravo interno, possível o seu recebimento como agravo interno, se as razões do recurso se contrapõem aos fundamentos da decisão monocrática recorrida, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 3. Inexistindo prova pré-constituída dos fatos, a petição inicial do mandado deve ser indeferida e a segurança denegada. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1218848, 07171051620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA NA MONOCRÁTICA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. CONFORMAÇÃO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AO FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA EXAMINADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO IMPUTADO ILEGAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. VEDAÇÃO LEGAL EM PROCESSO MANDAMENTAL. 1. Embora não se enquadre como recurso, o pedido de reconsideração de decisão monocrática pode ser recebido como agravo interno se apresentado dentro do prazo legal previsto para o recurso e quando nele se observar a impugnação aos fundamentos da decisão monocrática, bem como a postulação da retratação do julgado. 2. É vetusta a lição de que o processo mandamental constrói-se mediante rito angusto, destituído de dilação probatória, de sorte que o demandante deve necessariamente alicerçar a sua causa de pedir em prova pré-constituída por si próprio, pena de denegação da ordem. (...) 4. Pedido de reconsideração recebido como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RCD no MS 22.672/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS FORENSES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante, mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese, pois as alegações do recorrente demandam dilação probatória, medida inviável no rito sumário e especial da ação constitucional.2. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.726/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) Se não há prova pré-constituída da medida vindicada, esse motivo também é impositivo para o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem custas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [2] Meirelles, Hely Lopes. Mandado de segurança e ações constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros, p. 36/37. [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 63. [4] MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 37a ed. 2016. São Paulo: Malheiros, p. 38.